Tribunal: STF
Processo: HC 202344
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Ausência de ilegalidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Bis in idem. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Moisés Bento Lacerda Neto e outra em favor de Marcos Rodrigues Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 646.067/MG (evento 6).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 3).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. DROGAS ENCONTRADAS EM BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 
    2. Neste caso, a Polícia Militar recebeu informações acerca da prática do comércio espúrio de drogas na casa do agravante. Os policiais se encaminharam ao local e avistaram o agravante em atitude suspeita. Os agentes o abordaram e procederam à busca pessoal, encontrando uma bucha de maconha em seu poder. Em seguida, iniciou-se busca no interior da casa do agravante, onde foram encontrados 208 papelotes de cocaína. 
    3. Assim, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais teve suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio. 
    4. A pretensão de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas só veio à baila neste agravo regimental, motivo pelo qual não é possível o seu exame nesse momento recursal. 
    5. Agravo regimental não provido.” 
    No presente writ, os impetrantes argumentam, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Sustentam a ilicitude da prova embasadora do título condenatório, porquanto ausente justa causa para adentrar na residência do Paciente. Alegam ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao analisar o pleito ministerial, teria atribuído ao Paciente o ônus de comprovar sua condição de usuário. Apontam a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo. Asseveram configurado bis in idem, visto que utilizados os mesmos argumentos, tanto para afastar a minorante quanto para impor o regime de cumprimento mais gravoso. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, e bons antecedentes. Requerem, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da decisão que absolveu a paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena com a fixação do regime menos gravoso.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    Por outro lado, não assiste razão à Defesa. A jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).
    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do Paciente encontra-se atestada no acórdão recorrido, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:
    “... sabe-se que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.
    Necessário, assim, compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.
    Nas hipóteses de prisão em flagrante, o controle feito a posteriori pressupõe a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa, ou seja, que existiam elementos a caracterizar a suspeita de situação apta a autorizar o ingresso em domicílio.
    O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, afirma que provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.
    (…). Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
    Neste caso, a Polícia Militar recebeu informações acerca da prática do comércio espúrio de drogas na casa do agravante. Os policiais se encaminharam ao local e avistaram o agravante em atitude suspeita. Os agentes o abordaram e procederam à busca pessoal, encontrando uma bucha de maconha em seu poder. Em seguida, iniciou-se busca no interior da casa do agravante, onde foram encontrados 208 papelotes de cocaína.
    O contexto fático delineado nos autos, portanto, dá suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio. Em outras palavras, as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais evidenciaram de maneira suficiente a ocorrência de crime permanente de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio”. 
    Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizada na Corte de Apelação sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Por fim, acentuo que todas as demais teses defensivas – a saber, ofensa ao princípio da presunção de inocência; aplicabilidade da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com repercussão no regime prisional; e ocorrência de ‘bis in idem’ – não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviável, desse modo, a análise desses temas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora